Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-87.2017.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação total do 3o dedo da mão esquerda - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e definitiva do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Reabilitação profissional – Descabimento - Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação total do 3o dedo da mão esquerda - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e definitiva do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Reabilitação profissional – Descabimento - Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003084-87.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
BRUNO ALBERTO DA SILVA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003084-87.2017.8.26.0101 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003084-87.2017.8.26.0101 – Caçapava.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Bruno Alberto da Silva Carvalho.
Juiz Rodrigo Valério Sbruzzi.
Voto no 36.694.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Amputação
total do 3o dedo da mão esquerda - Comprovação pericial da lesão,
do nexo causal e da incapacidade parcial e definitiva do autor para
o trabalho Auxílio-acidente devido Reabilitação profissional
Descabimento - Recursos oficial e voluntário da autarquia
parcialmente providos.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.218/225, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária promovida por Bruno Alberto da Silva
Carvalho e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar-lhe de
auxílio acidente de 50% do salário de benefício a partir do dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença; com inclusão do autor ao processo de
reabilitação profissional; abono anual; prestações atrasadas corrigidas e
acrescidas de juros moratórios; e honorários advocatícios a serem arbitrados em
liquidação, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma da r. sentença com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003084-87.2017.8.26.0101 -Voto no
3
decreto de improcedência da ação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente do trabalho ocorrido aos 23 de novembro de
2016, devidamente comunicado à autarquia (CAT fls. 26/27), que concedeu ao
autor auxílio-doença por acidente de trabalho no período de 09/12/2016 a
15/06/2017. (fls.120)
A prova técnica realizada nos autos pelo dr. Marcel
Eduardo Pimenta constatou que o segurado, em razão do acidente típico, sofreu
amputação total do 3o dedo da mão esquerda.
Ao exame físico observou o expert, in verbis:
“Amputação total do 3o dedo da mão esquerda, presença
de extensa cicatriz na face palmar, perda moderada da capacidade de flexão da
2a articulação metacarpiana esquerda. Movimento de pinça prejudicado.” (fls.103)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao
conceder-lhe auxílio-doença acidentário (espécie 91).
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente do segurado para o trabalho habitual (ajudante).
Destarte, a concessão de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (ut art. 86, §§, da lei 8.213/91 e alterações posteriores) era
mesmo medida que se impunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003084-87.2017.8.26.0101 -Voto no
4
A reabilitação profissional não é de ser determinada. A
singela resposta afirmativa do perito ao quesito 4 formulado pelo Juízo (Caso o
periciando esteja incapacitado , ele poderá se recuperar ou se reabilitar para
exercer outra profissão?-fls.103) não autoriza, por si só, o seu encaminhamento;
não basta a perícia dizer que o segurado pode ser reabilitado. É de mister que a
perícia indique a necessidade de reabilitação e aponte no que ela consiste para
que a medida seja possível e exequível, o que não ocorre no caso dos autos.
É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença concedido ao autor (16.06.2017 fls.120), ut artigo
86, § 2o, da Lei 8.213/91.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003084-87.2017.8.26.0101 -Voto no
5
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário da
autarquia, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final
do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003084-87.2017.8.26.0101 -Voto no
6
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1003084-87.2017.8.26.0101
2 - Nome do segurado:
Bruno Alberto da Silva Carvalho
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
16/06/2017 (fls.120)
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)